Tribunal: STF
Processo: HC 257803
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-14
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.902.049/MG, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, conforme Súmula n. 182 do STJ.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula n. 182 do STJ.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A decisão agravada não foi impugnada especificamente pelo agravante, que se limitou a contestar a Súmula n. 7 do STJ, sem abordar a incidência da Súmula n. 182 do STJ.



    4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do agravo regimental, conforme disposto na Súmula n. 182 do STJ.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    5. Agravo regimental não conhecido.



    Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do agravo regimental. 2. A incidência da Súmula n. 182 do STJ é aplicável quando o agravante não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada.” (doc. 7, p. 1).



    Neste habeas corpus, busca-se:



    1. O reconhecimento da nulidade de todas as decisões que autorizaram as interceptações telefônicas e suas prorrogações, por ausência de fundamentação concreta;



    2. A declaração de nulidade de todo o material probatório obtido a partir dessas interceptações, inclusive eventuais provas derivadas, nos termos do art. 5º, LVI, da CF/88;



    3. Consequentemente, a anulação dos atos processuais subsequentes que delas decorreram, inclusive a denúncia ou eventual sentença condenatória, com a decretação da nulidade do feito, diante da inexistência de justa causa válida à persecução penal.



    Trata-se de requerimento indispensável à preservação das garantias fundamentais do paciente, em especial o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, frente à manifesta ilegalidade do procedimento investigativo e processual instaurado com base em prova ilícita.



    Ainda que não conhecido o presente writ, requer-se, subsidiariamente, a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e do art. 654, §2º, do Código de Processo Penal, diante da manifesta ilegalidade imposta ao Paciente (doc. 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    A Quinta Turma do STJ não conheceu do agravo regimental, mantendo a decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial, expondo os seguintes fundamentos:



    O agravo não merece conhecimento.



    A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial porque o agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, incidindo a Súmula n. 182 do STJ. Cita-se (fl. 9553):



    [...]



    Por seu turno, no presente agravo regimental, o agravante não refuta especificamente o fundamento relativo à incidência da Súmula n. 182 do STJ. Ao contrário, o recorrente limita a impugnar a Súmula n. 7 do STJ.



    Dessa forma, novamente aplicável a Súmula n. 182 do STJ que dispõe ser “inviável o agravo do art. 545 do Código de Processo Civil - CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”. Tal previsão também consta dos artigos 932, III, e 1021, § 1º, ambos do Código de Processo Civil de 2015 – CPC/15. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes (grifos nossos):



    [...]



    Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do agravo regimental (doc. 7, pp. 3-6).



    Como se vê, o Superior Tribunal de Justiça nem sequer conheceu do agravo em recurso especial interposto naquela Corte.



    Assim, a ausência de manifestação pelo órgão colegiado do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Além disso, a decisão impugnada no Superior Tribunal de Justiça julgou improcedente a revisão criminal ajuizada no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (docs. 40 e 41). Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal apenas em hipóteses excepcionais, nas quais se verifique manifesta ilegalidade ou teratologia — o que, no caso, não se constata.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator